Tribunal: STF
Processo: ARE 1414486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AGRAVO INTERPOSTO POR DOIS RECORRENTES. DECISÃO REFERENTE AO RECURSO DE APENAS UM DELES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO OUTRO. 2. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ART. 159, IV, DO RISTJ. 3. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. 4. AFRONTA AO ART. 6º, III, DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. EFETIVA TENTATIVA DE COLHEITA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE FÍSICA. 5. VIOLAÇÃO DO 157 DO CPP. FOTO DE MENSAGENS. NÃO REPERCUSSÃO SOBRE A APURAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 6. OFENSA AO ART. 240 DO CPP. MANDADOS CUMPRIDOS EM RESIDÊNCIA QUE NÃO É DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 7. VIOLAÇÃO DO ART. 414 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. DISPOSITIVO QUE NÃO ALBERGA A DISCUSSÃO JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 8. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão monocrática agravada analisou apenas o recurso especial do recorrente BRUNO GOMES FARIA, motivo peloqual o corréu Claudio Vinicius Nascimento Santos não possui legitimidade para interpor agravo regimental contra essa decisão. Dessarte, não conheço do agravo regimental com relação ao corréu Claudio Vinicius.



    2. "O Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).



    3. Para que haja violação art. 619 do CPP, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados – ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão –, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício. Na hipótese, é possível aferir que o recorrente se insurge, em verdade, contra o mérito, o que não autoriza a oposição de aclaratórios.



    - Prevalece, no STJ, o entendimento no sentido de que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte"(AgRg no AREsp 1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017).



    4. Houve a tentativa de colheita das provas relativas às imagens dos vídeos de monitoramento, os quais não foram juntados aos autos por impossibilidade física, uma vez que não se encontravam mais armazenadas. Dessarte, não há se falar em afronta ao art. 6º, inciso III, do Código de Processo Penal.



    5. Compulsando os autos, observo que as fotografias constantes às e-STJ fls. 98 e 103, as quais o agravante pretende sejam consideradas prova ilícita, dizem respeito à troca de mensagens na qual se informa o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, sem que referida informação tenha repercutido nos autos de forma positiva ou negativa. Dessarte, ainda que se verificasse eventual ilegalidade, reafirmo ser manifesta a ausência de prejuízo.



    6. No que concerne à alegada afronta ao art. 240 do CPP, ao argumento de que os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em local "de outra pessoa que não era investigada", tem-se mais uma vez que a alegação de nulidade não se encontra acompanhada de eventual prejuízo causado ao recorrente, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade.



    7. No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 414 do CPP, ao argumento de que a pronúncia se embasou apenas em prova extrajudicial, tem-se que o dispositivo indicado como violado não alberga a controvérsia jurídica, uma vez que nada dispõe a respeito da existência ou não de provas judicializadas. A falta de correlação entre a norma apontada como violada e a discussão efetivamente trazida nos autos inviabiliza o conhecimento do recurso especial, haja vista sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.



    - Ainda que assim não fosse, a decisão de pronúncia se utiliza de depoimentos judiciais que confirmam aqueles colhidos extrajudicialmente, não sendo possível se afirmar, portanto, que a pronúncia se embasou, exclusivamente, em elementos extrajudiciais.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput e III; 5º, XXXVIII, “a”, LIV, LV e LVI; e 144, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente